Tribunal: TCU
Processo: 018.330/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários apontadas no PAD 35166.000937/2016-42. (no da TCE no sistema: 503/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Albano Branches Soares, em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários, em desacordo com a legislação que regulamenta a matéria apontadas no PAD 35166.000937/2016-42; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 47 a 49) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 50); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/10/2014 (peça 36), data da concessão do último pagamento irregular; e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 47, p. 2 e 3), e atentando que o intervalo havido entre a data da concessão do último pagamento irregular (peça 36), em 29/10/2014 , e a notificação do responsável (peça 4), em 31/5/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.330/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albano Branches Soares (XXX.672.242-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social - Belém/PA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.